Tribunal: TCU
Processo: 010.848/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9, 9.7.2, 9.8.1, 9.8.2 e 9.8.3 do Acórdão 2046/2008-TCU-Plenário ; considerar não monitorável os itens 9.3.10, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.1 do Acórdão 2046/2008-TCU-Plenário ; apensar estes autos ao TC Processo 008.807/2007-9 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; e encaminhar cópia do presente acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e aos 1o, 2o e 3o Batalhões de Engenharia de Construção, como proposto nos pareceres da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 010.848/2016-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/mt 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.